Tribunal: TJDFT
Processo: 0753659-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Processual civil. Conflito negativo de competência. Juizado Especial Cível e Vara Cível. Objeto do dissenso. Competência para processar ação de arbitramento e cobrança de aluguéis de imóvel comum. Valor atribuído à causa. Renúncia expressa ao montante excedente ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Ação distribuída originalmente a juízo cível. Redistribuição a Juizado Especial. Delimitação da verba locatícia almejada. Elucidação. Fato controverso. Prova pericial. Complexidade probatória. Caracterização. Trânsito da ação perante o Juizado Especial. Impossibilidade. Ação não enquadrável na competência do Juizado Especial Cível sob o critério qualitativo (natureza da causa). Conflito admitido e acolhido, firmada a competência do Juízo Cível suscitado.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado por Juizado Especial Cível almejando a declaração do Juízo Cível suscitado, ao qual distribuída originalmente ação de arbitramento e cobrança de alugueres pertinentes a imóvel comum aos litigantes, competente para processar e julgar a ação, sob o prisma de que encarta matéria de fato cujo desenlace poderá demandar a produção de prova pericial, afastando a jurisdição reservada ao Juizado Especial, consoante os termos do artigo 3o da Lei no 9.099/1995.
II) Questão em discussão
2. A questão objeto do vertente conflito de competência cinge-se à definição da natureza da prova que poderá demandar a elucidação da controvérsia instaurada no ambiente de ação de arbitramento e cobrança de alugueres, precipuamente se passível de ser qualificada como exame técnico de melhor complexidade e não obstante enquadrável a postulação na competência reservada ao Juizado Especial Cível sob o critério quantitativo, porquanto renunciara a autora ao crédito que excede o limite de alçada firmado, de forma a ser definida se se enquadra a pretensão nos limites da competência reservada ao juízo especializado, afastando a competência residual inerente ao Juízo Cível.
III) Razões de decidir
3. Conquanto a ressalva contemplada pelo legislador originário no sentido de que a competência do Juizado Especial sob o critério da matéria nele passível de ser suscitada compreende somente as causas cíveis de menor complexidade (Lei no 9.099/1995, art. 3o), essa previsão deve ser interpretada e ponderada de acordo com sua destinação, que é preservar os princípios informadores do Juizado Especial – economia, celeridade, simplicidade, oralidade e informalidade –, resultando que deve ser compreendida sob o prisma da prova indispensável à elucidação da controvérsia, e não da complexidade das questões de direito suscitadas.
4. O legislador especial, ao modular a jurisdição conferida ao Juizado Especial em ponderação com o procedimento ao qual estão sujeitas as ações que transitam sob sua competência, além do limite pecuniário do direito controvertido, estabelecera que as causas de maior complexidade, assim definidas sob o critério qualitativo orientado pela natureza da prova que demanda, e não das questões de direito controvertidas, não estão inscritas na competência que lhe fora confiada.
5. Derivando o direito invocado de questões de fato cuja elucidação poderá demandar a produção de prova pericial, não obstante a expressão pecuniária do pedido se enquadre no limite da alçada delimitada pelo legislador especial, a ação se inscreve na ressalva legal por não se compatibilizar a produção de perícia complexa com o procedimento ao qual sujeitam-se as ações afetas à competência do Juizado Especial, determinando que seja reconhecida a competência do Juízo Cível para processá-la e julgá-la na expressão da competência residual que lhe está reservada (Lei no 9.099/95, art. 3o).
IV) Dispositivo
6. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo Cível suscitado. Unânime.